Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-96.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Falência. Impugnação contra relação de credores. Intempestividade, pois peremptório o prazo de 10 dias constante do art. 8o da Lei 11.101/05. Inaplicável o procedimento previsto no art. 10 da mesma lei, que versa sobre instituto diverso (habilitação retardatária).